Tribunal: TJSP
Processo: 2221190-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
NULIDADE – Alegada suposta falta de fundamentação da r. decisão – Não configuração - A decisão, não obstante singela, tem por fundamento o próprio pedido formulado, o que basta para os termos de conhecimento e transparência exigidos pelo Código de Processo Civil vigente - PRELIMINAR AFASTADA.
INVENTÁRIO - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) -

Ementa:
NULIDADE – Alegada suposta falta de fundamentação da r. decisão – Não configuração - A decisão, não obstante singela, tem por fundamento o próprio pedido formulado, o que basta para os termos de conhecimento e transparência exigidos pelo Código de Processo Civil vigente - PRELIMINAR AFASTADA.
INVENTÁRIO - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) - Nos termos da legislação vigente à época, o valor da base de cálculo é considerado à época da abertura da sucessão - Aplicação do §1o, do art. 15, da Lei Estadual no 9.591/66 - Súmula no 112, do Supremo Tribunal Federal - Valor venal corrigido e que dividido pelos dois herdeiros ultrapassa o valor previsto no art. 5", VI, também devidamente atualizado - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221190-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que são agravantes
WALTER SEVERINO FORNAZARI (INVENTARIANTE) e AUGUSTO JOSÉ
FORNAZARI (ESPÓLIO), são agravados O JUÍZO e FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221190-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39326
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221190-06.2020.8.26.0000
Comarca de Araras
Agravante(s): Augusto
José
Fornazari
(espólio,
representado p/ inventariante)
Agravada(s): Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 39.326
NULIDADE Alegada suposta falta de fundamentação
da r. decisão
Não configuração - A decisão, não
obstante singela, tem por fundamento o próprio pedido
formulado, o que basta para os termos de conhecimento
e transparência exigidos pelo Código de Processo Civil
vigente - PRELIMINAR AFASTADA.
INVENTÁRIO - Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doações de Quaisquer Bens ou Direitos
(ITCMD) - Nos termos da legislação vigente à época, o
valor da base de cálculo é considerado à época da
abertura da sucessão - Aplicação do §1o, do art. 15, da
Lei Estadual no 9.591/66 - Súmula no 112, do Supremo
Tribunal Federal - Valor venal corrigido e que dividido
pelos dois herdeiros ultrapassa o valor previsto no art.
5", VI, também devidamente atualizado - Decisão
mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 12 que, junto à ação de inventário (processo no 1003243-88.2018.8.26.0038 1a
Vara Cível da Comarca de Araras), determinou que o recorrente providencie o
recolhimento do imposto indicado pela Procuradoria Geral do Estado, no
valor de R$ 2.537,36 (dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos).
Em busca de reforma, sustenta o agravante: a)
preliminarmente, a nulidade da r. decisão recorrida por ausência de
fundamentação; b) a isenção do ITCMD, nos termos do art. 5o, inciso VI, da
Lei no 9.591/1966.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221190-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39326
3
Recurso sem pedido liminar.
Contraminuta apresentada pela Fazenda do Estado
de São Paulo fls. 197/203.
A d. Procuradoria de Justiça declinou de atuar no feito
fls. 191.
É o relatório.
Afasta-se, desde logo, a alegada nulidade por falta
de fundamentação. A r. decisão atacada (fls. 12), não obstante singela, tem
por fundamento o próprio pedido formulado (pedido de isenção do ITCMD fls. 22 e
167/168 dos autos de origem), o que basta, para os termos de conhecimento e
transparência exigidos pelo Código de Processo Civil vigente.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Inventário de único imóvel deixado por Augusto José
Fornazari, falecido em 26 de junho de 1999 (cf. certidão de óbito às fls. 40 dos autos
de origem).
Pois bem.
A abertura da sucessão ocorre no instante da morte
do autor da herança (art. 1.784, do Código Civil).
Nos termos da legislação vigente à época, o valor da
base de cálculo é considerado no momento da abertura da sucessão.
Assim, dispõe a Lei Estadual no 9.591, de 30 de
dezembro de 1966, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão de
Bens Móveis:
“Artigo 15. Nas transmissões “causa mortis”, o valor será
o que servir de base ao lançamento dos impostos sobre a
propriedade predial e territorial urbana ou sobre a
propriedade
territorial
rural,
conforme
se
trate
respectivamente, de imóvel urbano ou rural, ressalvado
aos interessados o direito de requererem avaliação
judicial.
§1o Os valores de que trata este artigo serão
considerados à data da abertura da sucessão.
Nesse limite, não há como acolher a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221190-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39326
4
deduzida pelo pólo agravante, já que imperiosa é a atualização do valor
venal atribuído pelo Município (fls. 31 dos autos de origem), atualizado pela
UFESP do ano do efetivo pagamento para somente após ocorrer a análise
de possível enquadramento no art. 5o, inciso VI, da Lei 9.591/66, que
dispõe sobre a isenção do imposto nas heranças, considerada a parte de
cada herdeiro, até o valor de Cr$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros).
E aqui vale o apontamento feito pela Fazenda do
Estado de São Paulo em sua manifestação: “(...) não é caso de isenção ou
cancelamento. No presente inventário está sendo partilhado um bem imóvel (50%
= fls. 1/22 - 31). (...) o referido imposto deverá ser recolhido na Guia DARE-DR,
Código 028-0, tendo como base o valor venal atribuído pelo Município (fls. 31),
atualizado pela UFESP do ano do efetivo pagamento(...). Deverá o imposto ser
calculado com a aplicação sobre a parte transmitida (50%) na alíquota de 4%,
acrescido de multa de 20% prevista no art. 27 e seu parágrafo único, vez que a
abertura do inventário ocorreu após 180 dias do falecimento. Assim, aguarda o
recolhimento integral do tributo devido no valor de R$ 2.537,36 (dois mil,
quinhentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos) para o ano de 2020, para
manifestação conclusiva.” (fls. 167/168 dos autos de origem).
No mesmo sentido, a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento de pedido
de isenção do ITBI. Aplicação da Lei 9.591/66, vigente
à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, da data
da abertura da sucessão. Inteligência dos arts. 1.572,
do Código Civil e 144, do Código Tributário. Súmula
112, STF. Valor venal corrigido e que dividido pelos
cinco herdeiros ultrapassa o valor previsto no art. 5",
VI, também devidamente atualizado. Ausência de
comprovação de que a concubina tenha direito
regulamentado
sobre
metade
do
imóvel.
Determinação de recolhimento que deve ser mantida.
Recurso
improvido.
(Agravo
de
Instrumento
no
0105130-38.2007.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Quadros, 4a Câmara de
Direito Privado, j. em 11.12.2008);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE
BENS. Determina ção judicial para recolhimento do
valor correspondente ao imposto “causa mortis”
(ITCMD). Insurgência do inventariante, que defende
ser isenta a cota-parte herdada, após a atualização do
valor fixado na Lei 9.591/66 para a faixa de isenção.
Atualização pertinente, a fim de combater os efeitos
corrosivos da inflação. Hipótese, entretanto, que a
correção do valor já foi providenciada em primeira
instância, ocasião em que se concluiu que o bem
herdado ultrapassa o limite de isenção legal.
Impossibilidade de aplicação da legislação posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221190-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39326
5
(Lei 10.705/2000) para fatos geradores pretéritos.
Decisão mantida. Agravo desprovido.
(Agravo
de
Instrumento no 0282714-24.2009.8.26.0000, Rel. Des. Sebastião
Carlos Garcia, 9a Câmara de Direito Privado, j. em 15.06.2010).
A matéria, inclusive, encontra-se sumulada pelo
Supremo Tribunal Federal: “O imposto transmissão causa mortis é devido
pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão” (Súmula no 112).
De outra parte, estabelece o caput do art. 12, do
Decreto Estadual no 46.655, de 1o de abril de 2002, que aprova o
Regulamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD): “A base de cálculo do imposto é o
valor venal do bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional (Lei
10.705/00, art. 9o, com alterações da Lei 10.992/01)”.
Por fim, poderá a Fazenda Estadual, querendo, exigir
eventual adequação do valor estimado pelos meios próprios ao lançamento
dos créditos tributários em geral, nos termos do art. 1.034, do Código de
Processo Civil.
Desta feita, cumpre a manutenção da r. decisão
atacada, tal como lançada.
Ante o exposto, afastada a preliminar, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator